Tribunal: TJES
Processo: 5002077-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002077-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIRCE VALERIO VIEIRA
AGRAVADO: JOSE LAURO LIRA BARBOSA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, opostos por
DIRCE VALERIO VIEIRA,
face acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, o qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Interpõe recurso
DIRCE VALERIO VIEIRA
alegando contradição no acórdão, uma vez que sequer é participante/parte no Agravo de Instrumento de n. 5000208-19.2021.8.08.9101, não fazendo parte da relação processual, tendo sido surpreendida pela informação durante a sessão.

Sustenta que a EDP mente descaradamente, tentando macular sua imagem, na medida em que a EDP também é participante na violação da unidade consumidora da recorrente.

Argumenta que o acórdão deixou de aprecia o pedido de reconhecimento da suspeição da magistrada
a quo
que tolheu um exercício do direito do advogado da recorrente.

Ao final, requer seja atribuído efeito modificativo.

Contrarrazões ao movimento de n. 2202253 pugnando pela manutenção do acórdão embargado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 07 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Como consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, opostos por
DIRCE VALERIO VIEIRA,
face acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, o qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Interpõe recurso
DIRCE VALERIO VIEIRA
alegando contradição no acórdão, uma vez que sequer é participante/parte no Agravo de Instrumento de n. 5000208-19.2021.8.08.9101, não fazendo parte da relação processual, tendo sido surpreendida pela informação durante a sessão.

Sustenta que a EDP mente descaradamente, tentando macular sua imagem, na medida em que a EDP também é participante na violação da unidade consumidora da recorrente.

Argumenta que o acórdão deixou de aprecia o pedido de reconhecimento da suspeição da magistrada
a quo
que tolheu um exercício do direito do advogado da recorrente.

Ao final, requer seja atribuído efeito modificativo.

Contrarrazões ao movimento de n. 2202253 pugnando pela manutenção do acórdão embargado.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Prefacialmente, afasto de plano as alegações de contradição aqui sustentadas pela embargante, na medida em que é parte na ação originária, sendo notório que os fatos narrados pela EDP não são alheios a sua ciência, na medida em que participou de cada um dos atos descritos na peça daquele recurso.

Aliás, não vejo como acolher as alegações de que a EDP “mente descaradamente” com o intuito de macular a imagem da embargante, uma vez que a EDP se trata de concessionária de energia elétrica, sem qualquer interesse pessoal para com a pessoa da recorrente, estando em um regular exercício profissional e em cumprimento de decisão judicial.

Cabe registrar que não há qualquer indício de que a concessionária de energia elétrica tenha violado o padrão de energia da embargante, inexistindo embasamento técnico, até o momento, para que a embargante permaneça adotando posturas que impeçam o cumprimento da ordem judicial.

Por derradeiro, o pedido de reconhecimento de suspeição da magistrada apenas restou formulado quando “dos pedidos”, estando ausente fundamentação idônea que possa embasar o seu acolhimento, pretendendo a recorrente, a todo custo, reformular a decisão de origem.

Com efeito, se a embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

Sendo assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Advirto a embargante, desde já, da norma enxerta no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Afasta-se de plano as alegações de contradição aqui sustentadas pela embargante, na medida em que é parte na ação originária, sendo notório que os fatos narrados pela EDP não são alheios a sua ciência, na medida em que participou de cada um dos atos descritos na peça daquele recurso.

3
- Não há como acolher as alegações de que a EDP “mente descaradamente” com o intuito de macular a imagem da embargante, uma vez que a EDP se trata de concessionária de energia elétrica, sem qualquer interesse pessoal para com a pessoa da recorrente, estando em um regular exercício profissional e em cumprimento de decisão judicial.

4
- Não há qualquer indício de que a concessionária de energia elétrica tenha violado o padrão de energia da embargante, inexistindo qualquer embasamento técnico, até o momento, para que a embargante permaneça adotando posturas que impeçam o cumprimento da ordem judicial.

5
- O pedido de reconhecimento de suspeição da magistrada apenas restou formulado quando “dos pedidos”, estando ausente fundamentação idônea que possa embasar o seu acolhimento, pretendendo a recorrente, a qualquer custo, reformular a decisão de origem.

6
- Se a embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

7
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.